Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703502-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDA: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Grupo Econômico Familiar. Confusão Patrimonial. Indícios De Desvio De Finalidade. Presença Dos Requisitos Do Art. 50 Do Código Civil. Recurso Parcialmente Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela autora nos autos de Ação de Cobrança, sob o fundamento de ausência de confusão patrimonial e de insolvência da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica da empresa Shox do Brasil Construções Ltda., com fundamento na teoria maior da desconsideração, a fim de atingir o patrimônio das empresas Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. e GDX Facility Ltda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo medida excepcional e restritiva, conforme o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil. 4. A mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, salvo quando presente o abuso da forma societária, conforme o § 4o do art. 50 do Código Civil. 5. Constatam-se indícios suficientes de confusão patrimonial e desvio de finalidade, a partir de elementos como vínculos familiares entre os sócios, sobreposição de endereços comerciais, contratos entre empresas do mesmo núcleo familiar, utilização comum de patrimônio (como veículos e equipamentos), e reconhecimento judicial de grupo econômico em ação trabalhista. 6. A sentença trabalhista, ainda que não vinculante no juízo cível, possui valor probatório relevante e reforça os indícios de atuação coordenada entre as empresas com o objetivo de fraudar credores. 7. A análise perfunctória própria desta fase processual permite concluir que a personalidade jurídica foi possivelmente instrumentalizada para ocultar bens e inviabilizar o adimplemento da obrigação cobrada, justificando a medida excepcional de desconsideração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A configuração de grupo econômico informal, somada à identidade societária, vínculos familiares, coincidência de endereços e utilização compartilhada de patrimônio, constitui indício suficiente de abuso da personalidade jurídica. 3. Sentença proferida em ação trabalhista pode ser considerada elemento indiciário relevante para fins de desconsideração da personalidade jurídica no juízo cível. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil. A parte recorrente alega violação ao artigo 50, §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil, pois a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustenta que coincidência de endereços, vínculos familiares, contratos entre empresas e decisão trabalhista não bastam para caracterizar abuso. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50, §§ 1o, 2o e 4o, do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Contudo, em detida análise dos autos, constatam-se elementos robustos que apontam para a formação de grupo econômico informal e confusão patrimonial, requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA para alcançar o patrimônio das empresas ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA e GDX FACILITY LTDA. (...) Nesse contexto, constata-se que as empresas Shox do Brasil Construções Ltda., Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. e GDX Facility Ltda. mantêm vínculos que extrapolam uma simples relação comercial, evidenciando um nítido caráter familiar em sua gestão e operação. Verifica-se a existência de vínculos familiares entre os sócios, identidade societária, coincidência de endereços, reconhecimento judicial da formação de grupo econômico na sentença proferida na ação trabalhista no 0010153-64.2020.5.18.0261, além do compartilhamento de estrutura e patrimônio entre as pessoas jurídicas envolvidas. Importa salientar que a sentença proferida na esfera trabalhista, embora destituída de efeito vinculante no âmbito cível, detém relevância probatória e pode ser considerada como elemento indiciário apto a reforçar os indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, especialmente diante da similitude dos fatos reconhecidos naquela demanda e dos elementos colacionados aos presentes autos. Dessa forma, os elementos apresentados nos autos, em uma análise perfunctória própria da cognição recursal, apontam para uma provável atuação conjunta e coordenada com a finalidade de desviar patrimônio e frustrar a satisfação de credores, sugerindo a configuração do abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade e da confusão patrimonial (art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil). O caráter familiar da gestão das empresas envolvidas corrobora essa tese, indicando que as personalidades jurídicas podem ter sido utilizadas de forma interligada e, muitas vezes, em prejuízo de terceiros". (ID 74941251). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021